Tribunal: TJDFT
Processo: 0712868-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712868-79.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA. (autora) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos de ação de indenização por dano material ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 180.000,00), conforme artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil (ID 33271220). De início, compulsando os autos, observa-se que a autora/apelante juntou o comprovante de pagamento do preparo somente no dia 19/11/2021, conforme documentos de ID 33271225 e 33271226, isto é, após a interposição do recurso, que ocorreu em 17/11/2021 (ID 33271224). Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA para, no prazo de 5 dias, recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora